Tribunal: STF
Processo: HC 221680
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 160.277/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado: 



    [...] 



    1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.



    2. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Pelo contrário, ao invés de juntar o decreto preventivo, o que poderia ensejar a reconsideração da decisão ora impugnada, preferiu limitar-se a sustentar, neste agravo, que o decreto preventivo não é necessário.



    3. A lealdade processual é dever das partes, a quem se impõe conduta compatível com o dever de cooperação e com a boa-fé durante a prática de atos postulatórios. Assim, espera-se que a defesa, que suporta o ônus de bem instruir essa ação mandamental que é o habeas corpus, ofereça todos os elementos necessários para que a autoridade judicial possa contextualizar devidamente o alegado constrangimento ilegal, sem omissões que possam comprometer a justa e correta prestação jurisdicional.



    4. O recurso – cujo pedido cinge-se ao afastamento do indeferimento do direito de recorrer em liberdade – não foi instruído com cópia da decisão que convolou a prisão em flagrante do acusado em custódia preventiva, o que inviabiliza o exame da ilegalidade suscitada nestes autos.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado ‘a quo’ limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito e argumentos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    De todo modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (“quase 2,5 toneladas de maconha”). 



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente